Tribunal: STF
Processo: RE 93936
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
FURTO. CRIME CONTINUADO.
SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE RECONHECERAM QUE O RECORRIDO PARTICIPOU DOS
TRES FURTOS NARRADOS NA DENUNCIA, MAS QUE O CONDENARAM A PENA DE UM
SÓ DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO PARA, MANTIDA A REPRIMENDA MATRIZ DE DOIS ANOS, ELEVA-LA DE
UM SEXTO EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA, CASSANDO-SE, OUTROSSIM, O
BENEFICIO DO "SURSIS".